Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, objetivando a verificação de eventual vínculo empregatício do executado. A parte agravante alega ter realizado inúmeras diligências para localização de bens e ativos financeiros, sem êxito, e sustenta que a medida requerida visa à efetividade da execução e concretização da tutela jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para apuração de eventual vínculo empregatício do devedor, quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução tem por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente, garantindo a satisfação do crédito em tempo razoável, nos termos dos arts. 4o, 789 e 797 do CPC.
4. Esgotadas as diligências para a localização de bens do devedor, mostra-se razoável a expedição de ofício ao CAGED, por se tratar de meio idôneo para identificar eventual vínculo trabalhista e fonte de renda do executado.
5. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas remuneratórias, mas o Superior Tribunal de Justiça admite sua relativização para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
6. A medida requerida respeita os princípios da efetividade, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois busca informações indispensáveis à execução, sem implicar constrição patrimonial imediata ou violação a direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a expedição de ofício ao CAGED para apuração de eventual vínculo empregatício do devedor, quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis.
2. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789, 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1395206, 0732866-19.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26/1/2022, DJE 10/2/2022.